Tribunal: TJMT
Processo: 0004555-52.2017.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004555-52.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELOIR RIGONI - CPF: 039.024.949-13 (APELANTE), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE MATA NATIVA –
DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – CABIMENTO – PRECEDENTE DO STJ
–
QUANTUM
ARBITRADO COM ESPEQUE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico
.

2. Comprovado o dano ambiental, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a quantificação deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Tendo em vista
a gravidade da conduta (desmatar aproximadamente 260 – duzentos e sessenta – hectares de floresta e descumprir o respectivo termo de embargo), o montante arbitrado na origem (R$ 100.000,00 – cem mil reais) mostra-se adequado, devendo ser mantido.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO COM PEDIDO DE TUTLEA RECURSAL”,
interposto por
ELOIR RIGONI,
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, MT, que, nos autos da presente “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
”, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da parte apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 180558876):

“
Vistos etc.

Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental com pedido de tutela liminar ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ELOIR RIGONI, devidamente qualificado nos autos, aduzindo, em síntese, que o requerido suprimiu vegetação nativa da Fazenda Rigomaq I, estando inserida dentro da Floresta Amazônica, área de especial preservação.

Que em atividade fiscalizatória, “Operação Controle Remoto”, constatou-se que a área embargada estava sendo utilizada para atividade agropastoril, sendo lavrado Auto de Infração pelo Ibama de n. 9192178-E, por descumprir embargo de uma área com 257,979 hectares referente ao Termo de Embargo n. 575412-C.

Pugna liminarmente pela obrigação de não fazer na área afetada, a obrigação de fazer consistente na regularização da área, averbação da existência da lide e inversão do ônus probatório. No mérito, pugna pela ratificação da liminar com a regularização da propriedade e restauração do meio ambiente, bem como a condenação em danos ambientais e morais.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 33/68 do ID. 44832783.

Antecipação de tutela parcialmente deferida às fls. 69/71 do ID. 44832783.

Relatório Técnico no 55/DUDBARRA/SUADD/SEMA/2019 (fls. 143/149 do ID. 44832783).

O requerido apresentou contestação/reconvenção alegando como preliminar cerceamento de defesa pelo não conhecimento da defesa administrativa pelo parquet, nulidade por ilegitimidade passiva, ausência de laudo técnico. No mérito, alega inexistência de dano, motivo pelo qual pugna pela improcedência da lide. Em sede de reconvenção, aduz que com a lavratura do auto de infração em 2012 não utilizou mais a área, pugnando pela aplicação do princípio da insignificância, eventual substituição da pena de multa por serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente e/ou aquisição de área de reserva legal (fls. 165/202 do ID. 44832783).

Réplica (fls. 209/250 do ID. 44832783).

Tentativa de conciliação infrutífera.

É A SÍNTESE DO NECESSÁRIO. DECIDO.

Inicialmente, entendo que o presente feito comporta julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a abertura de fase instrutória, eis que suficientemente instruído.

DAS PRELIMINARES

Aduz o requerido “cerceamento de defesa” pela não juntada da defesa preliminar no inquérito civil. Contudo não assiste razão ao requerido, eis que no referido procedimento inexiste contraditório e ampla defesa, já que tem em verdade, natureza de procedimento administrativo de investigação prévia, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Defende o requerido sua “ilegitimidade passiva”, pois não teria o autor do dano ambiental. Razão não assiste ao requerido, eis que o mesmo foi autuado como causador do dano ambiental, bem como identificado como proprietário da área embargada, sendo que a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e solidária, afetando todos os agentes que obtiveram proveito da atividade, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DANO MORAL COLETIVO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO RECONHECIDA – PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DANO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do entendimento do STJ, a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e solidária, o que afeta a todos os agentes que obtiveram proveito da atividade de resultou em dano ambiental. (N.U 0000298-41.2016.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

Sustenta ainda como preliminar a “ausência de laudo técnico”. Ocorre que não assiste razão ao requerido, eis que conforme prova documental existente nos autos, há auto de infração e relatório de fiscalização emitido pelo IBAMA e posteriormente relatório juntado pela SEMA, aos quais detém presunção de legitimidade e veracidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE, IMPERATIVIDADE E EXIGIBILIDADE DO ATO ADMINISTATIVO – RECURSO DESPROVIDO. O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade e exigibilidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, determinando a suspensão da cobrança da multa, é imprescindível a prova robusta o suficiente para evidenciar, de plano, ilegalidade no procedimento. Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da antecipação da tutela, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. (N.U 1003957-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023).

DO MÉRITO

A Lei n° 6.938/81 que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente prevê em seu art. 2° que tal política tem por objetivo, dentre outros, a preservação, a melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida e a proteção da dignidade da vida humana.

O mesmo diploma, em seu artigo 4°, inciso I, determina que a Política Nacional do Meio Ambiente visará a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico.

Em análise dos autos, afere-se que o requerido foi autuado (AI 9192178-E) por descumprir embargos de área com 257,979 hectares utilizando como atividade pastoril, sem autorização do órgão ambiental competente.

Em análise do Auto de Infração, relatório de fiscalização do IBAMA e da SEMA, verifica-se que o requerido deliberadamente descumpriu o embargo da área, sem autorização do órgão ambiental competente. Área esta de especial proteção do meio ambiente, configurando danos aos quais devem ser reparados.

Ora, é evidente que o direito ao uso, gozo e fruição da propriedade deve ser respeitado. Contudo, ao explorar a atividade sem a devida autorização do órgão ambiental responsável, eis que sequer o requerido apresentou documento hábil a descaracterizar o auto de infração lavrado quando da inspeção “in loco”, tenho que não só violou o disposto na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, mas, e principalmente, o disposto na Constituição Federal, que em seu artigo 225 determina:

“Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e á coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

No caso em tela, verifica-se pelo auto de infração, que o requerido foi autuado pelo descumprimento do embargo da área de 257,979 hectares de vegetação nativa do Bioma Amazônico, sem autorização da autoridade ambiental competente, verificado “in loco”.

A par disso, não havendo autorização para o seu descumprimento, a prática configura-se dano ambiental, que deve ser cabalmente coibido, eis que a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus em demonstrar que detinha autorização ou que o embargo havia sido levantado.

Ademais, o pleito de aplicação do princípio da insignificância não se aplica, eis que diante da singularidade do bem tutelado (meio ambiente equilibrado) e pela sua reiteração, ainda mais considerando a dimensão da área e o bioma lesado, não se pode sequer pensar em mínima ofensividade.

Ademais, como se sabe, a responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, nos termos do art. 14, § 1°, da Lei n° 6.938/1981, que diz, “in verbis”:

“Art. 14 Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não-cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1o Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente.”

Isto significa que o autor do dano ambiental e seus sucessores estão obrigados a repará-lo tenha ou não agido com culpa, e que só será dispensado do pagamento se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados, o que não ocorreu.

Logo, restando comprovada a ocorrência do dano ambiental, necessária a responsabilização do requerido, mormente quando não podemos privilegiar o direito individual em detrimento do direito coletivo a um meio ambiente saudável e equilibrado, sob pena de estarmos condenando as futuras gerações a conhecerem áreas florestais em fotografias antigas de museus.

No mesmo sentido, o seguinte precedente jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANETE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE REPARAR – RECURSO DESPROVIDO. Na linha do estatuído nos arts. 225, 170, inciso VI, e 186, II, da Constituição Federal, o art. 4o da Lei 6.938/1981 dispõe que a Política Nacional do Meio Ambiente se norteará pelos princípios do poluidor-pagador, do usuário-pagador e da reparação integral do dano. A responsabilidade ambiental é objetiva, independendo, portanto, de dolo ou culpa. Esta assertiva está assentada no direito ambiental desde o advento da Lei Federal n. 6.938/81 (Art. 4o, § 1o), bastando para o êxito do pedido, a caracterização de três requisitos: autoria; o liame de causa e efeito; e a demonstração do impacto ambiental causado. (Ap 81013/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 10/07/2015)”

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - REPARAÇÃO DO DANO - DANOS EXTRAPATRIMONIAIS COLETIVOS - CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A realização de atividade potencial ou efetivamente degradadora somente pode ser iniciada após a obtenção de licença ambiental, por meio da qual o Poder Público estabelece as condições, restrições e medidas de controle quanto à localização, instalação, ampliação e operação capaz de causar impacto ao meio ambiente. 2 - Em caso de dano ao meio ambiente há possibilidade de responsabilidade simultânea nas esferas civil, penal e administrativa, em relação a um mesmo ato danoso, de acordo com o art. 225, §3o, da CRFB. 3 - 'A obrigação de recuperar in natura o meio ambiente degradado é compatível e cumulável com indenização pecuniária por eventuais prejuízos sofridos, até a restauração plena do bem lesado, assim como por aqueles de natureza extrapatrimonial, como o dano moral coletivo. Além disso, devem reverter à coletividade os benefícios econômicos que o degradador auferiu com a exploração ilegal de recursos ambientais, “bem de uso comum do povo”, nos termos do art. 225, caput, da Constituição Federal, quando realizada em local ou circunstâncias impróprias, ou sem licença regularmente expedida ou em desacordo com os seus termos e condicionantes.' (REsp no 1.180.078 - MG) (Ap 146211/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 03/06/2015).

Quanto a alegação de cumulação de sanções, pleito de substituição da pena de multa por prestação de serviços, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente e/ou aquisição de área de reserva legal, razão não assiste ao requerido, uma vez que havendo lesão ou meio ambiente, necessário não somente a sua reparação, mas de igual forma o seu restabelecimento a situação primária, eis que além de suprimir a vegetação da área objeto de embargo, tornou a reiterar a conduta, ao qual foi objeto de auto de infração.

Ante o exposto, mantenho a liminar deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação e determino que o requerido promova a recuperação da área degrada, nos moldes de projeto técnico ambiental elaborado por profissional habilitado (PRAD), restaurando integralmente as condições primitivas da vegetação afetada pelo desmatamento irregular, bem como a paralisação de qualquer atividade econômica junto a área em comento desprovida de qualquer licença ambiental.

Condeno, ainda, a reparar os danos morais coletivos em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como em danos materiais ao qual entendo como razoável conforme disposto no art. 50 do Decreto Federal 6514/08 e art. 74 da Lei n. 9605/98 o valor de R$ 1.000,00 por hectare, alcançando a soma de R$ 257.979,00 (duzentos e cinquenta e sete mil, novecentos e setenta e nove reais), acrescido de juros legais à partir do evento danoso e corrigidos à partir do arbitramento.

Por conseguinte, julgo improcedente o pleito reconvencional e extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil .

Incabível a condenação em honorários advocatícios em prol do Ministério Público, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e taxas judiciais, inclusive sobre o pleito reconvencional, eis que não comprovado ser pessoa hipossuficiente na forma da lei.

Oficie-se à Secretaria do Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT e ao IBAMA do conteúdo da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

PARANATINGA, 7 de julho de 2023.

Fabricio Sávio da Veiga Carlota

Juiz(a) de Direito
”.

Opostos, pela parte autora, ora apelada, embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme decisão constante do ID. 180558886.

Nas razões recursais, sustenta a parte apelante que,
“(...)
como explicitado na Sentença recorrida, o Apelante já iniciou o processo de regularização e recomposição da área degradada, cumprindo a obrigação de apresentação de PRAD e demais medidas anteriormente solicitadas”.

Ademais, no tocante à indenização por danos morais coletivos, salienta que
“(...)
o valor fixado de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostrase excessivo ao caso, uma vez que já haverá todo o custo de reparação da área degradada e, a condição econômica da Apelante”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto
, requer-se o provimento do presente recurso, primeiramente concedendo a liminar pleiteada, com escopo de reconhecer a excessividade da aplicação do Dano Moral Coletivo, excluindo-se esta obrigação OU atenuando os valores aplicados, pelo Juízo a quo”.

A parte recorrida, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais refuta integralmente os fundamentos do apelo (ID. 180558891.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, opinando pelo desprovimento do recurso (ID. 190740653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de “
RECURSO DE APELAÇÃO COM PEDIDO DE TUTLEA RECURSAL”,
interposto por
ELOIR RIGONI,
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a
Vara da Comarca de Paranatinga,
MT, que, nos autos da presente “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
”,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da parte apelante,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e CONDENOU a parte ré, ora apelante, dentre outras determinações, ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A controvérsia cinge-se em analisar o valor arbitrado a título de danos morais coletivos, pois a parte apelante entende que a condenação é indevida e exacerbada.

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ingressou com a presente ação civil pública, em face do ora apelado,
ELOIR RIGONI
, por
suposto dano ambiental, constatado mediante fiscalização (“Operação Controle Remoto”), consistente no descumprimento do termo de embargo n.o 575412-C, por utilização da área embargada de 257,979 hectares para atividade agropastoril, sendo lavrado Auto de Infração pelo Ibama de n.o 9192178-E.

Como consignado no relatório, o juízo de origem reconheceu a existência do dano ambiental e condenou a parte recorrente na obrigação de reparar a área degradada,
nos moldes de projeto técnico ambiental elaborado por profissional habilitado (PRAD), a fim de restaurar integralmente as condições primitivas da vegetação afetada pelo desmatamento irregular, bem como a paralisação de qualquer atividade econômica junto a área em comento desprovida de qualquer licença ambiental.

Condenou, ainda, a parte apelante a reparar os danos morais coletivos em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente, na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como em danos materiais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare.

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que, aquele que causa o dano, deve responder nas três esferas.

Consoante jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum,
da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis,
este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INSURGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO CORRESPONDEM À SUA PROPRIEDADE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO SINGULAR – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO RECURSO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REALIZAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – BIS IN IDEM – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DOS PODERES QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO DECRETO No 70.235/1972 – NORMA QUE NÃO SE APLICA AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). 2. Opera-se a preclusão da matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na contestação, fato que impossibilita ao Tribunal apreciá-la, no Recurso de Apelação. 3. O fato de ter sido firmado Termo de Ajustamento de Conduta não afasta o provimento jurisdicional já instaurado, pois a sentença apenas deixaria de subsistir se houvesse pedido de desistência do Autor da ação ou se o acordo das respectivas partes envolvidas fosse homologado em juízo, o que não é o caso. 4. A elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta também não implica em bis in idem, porque o ilícito ambiental admite tríplice responsabilização [esferas penal, administrativa e cível], a teor do que prevê o art. 225, § 3o, da Constituição Federal. 5. Além de não existir previsão legal acerca da obrigatoriedade de que a lavratura do auto de infração ambiental se dê no local dos fatos, é cediço que a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente lavradas pelo IBAMA se regulam por meio da Lei no 9.605/1998, do Decreto no 6.514/2008 e da Instrução Normativa IBAMA no 10, de 7/12/2012, não se aplicando as disposições do Decreto no 70.235/1972, que dispõe acerca do processo administrativo fiscal.

(TJ-MT - APL: 00025736120108110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2018)”.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte apelada (desmatar mata nativa) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação.

Importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos:
indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação.

A Constituição da Republica Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

O § 3o, do referido artigo, trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados:

“
§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n.o 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

“
Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2o - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3o - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 4o (REVOGADO)

§ 5
o
A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1
o
deste artigo”.

Vê-se que, a fim de dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do poder público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Tem-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3a geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Como cediço, a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida da forma mais ampla possível, de modo que a condenação ao pagamento da indenização material e/ou moral não prejudica, ou exclui, o dever de a parte infratora recuperar a área degradada.

Nessa quadra, a cumulação da condenação ao pagamento da indenização pecuniária com a obrigação de fazer ou não fazer – destinadas à recuperação do dano –, é perfeitamente cabível.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo, por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

No caso em comento, observa-se que a parte ré, ora apelante, foi responsabilizada por desmatar região de floresta amazônica, sem autorização do órgão competente, bem como por descumprir o termo de embargo dantes lavrado.

Portanto, a degradação ao meio ambiente ocorreu e, relativamente ao dano moral coletivo, perfeitamente cabível na hipótese, uma vez que o dano ambiental em comento ultrapassa a esfera privada, alcançando a esfera extrapatrimonial de toda a sociedade.

Importante consignar que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas, também, a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degradado proporcionaria.

O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

Outrossim,
“(...) o dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos”. (...)
(STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

Ainda, colaciono o seguinte entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA. 1. Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. 2. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa. Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos. 3. Considerando-se a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, deve o réu comprovar a inexistência de tais elementos objetivos. A presunção opera em favor do fato presumido, somente se afastando diante de razões concretas. 4. O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação in natura. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final). 5. Hipótese em que o acórdão reconheceu a ocorrência de graves e sucessivas lesões ambientais em área de preservação permanente (APP) mediante soterramento, entulhamento, aterramento e construção e uso de construções civis e estacionamento, sem autorização ambiental e com supressão de vegetação nativa de mangue, restinga e curso d'água. 6. Patente a presença de elementos objetivos de significativa e duradoura lesão ambiental, configuradora dos danos ambientais morais coletivos e dos intercorrentes. As espécies de danos devem ser individualmente arbitradas, na medida em que possuem causas e marcos temporais diversos. 7. Recurso especial provido para reconhecer a existência de danos ambientais morais coletivos e danos ambientais intercorrentes, com valor compensatório a ser arbitrado em liquidação.

(STJ - REsp: 1940030 SP 2021/0038297-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2022)”.

Desta forma, plenamente cabível a fixação de dano moral coletivo em desfavor da parte recorrente, em razão do dano ambiental causado em aproximadamente 260 (duzentos e sessenta) hectares de mata de especial preservação.

Passa-se, então, à apreciação do
quantum
fixado a título de dano moral coletivo e à possibilidade de minoração, como pretende a parte apelante.

O valor fixado a título de dano moral coletivo deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano; e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

No caso dos autos, trata-se de desmate, sem autorização do órgão competente, de 257,979 hectares de área de floresta para fins de exploração econômica do Requerido.

Com essas considerações, verifica-se que a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo deve ser correspondente ao dano ambiental causado.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, vê-se que o montante arbitrado na origem (R$ 100.000,00 – cem mil reais) guarda relação com a gravidade da conduta (desmatar aproximadamente 260 – duzentos e sessenta – hectares de floresta e descumprir o respectivo termo de embargo).

Ademais, está em consonância com a quantia fixada em casos similares. Confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -– DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO E QUEIMADA ILEGAL – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DANOS MORAIS COLETIVOS - INDENIZAÇÃO - QUANTUM – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente, na forma do art. 14, § 1 o, da Lei Federal 6.938/81. 2. O dano moral ambiental de interesse individual – ou dano moral reflexo ao dano ambiental - ocorre quando a degradação ambiental afeta a esfera extrapatrimonial de certo indivíduo de modo especial, provocando-lhe desgosto capaz de adentrar sua esfera jurídica e causar-lhe sofrimento, intranquilidade de espírito e angústia. 3. Comprovado o dano ambiental, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a quantificação deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator. 4. In casu, o valor arbitrado em primeiro grau (R$ 3.150,00) não é capaz de assegurar o caráter repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais coletivos, já que na verdade, acaba por incentivar a atividade, motivo pelo qual deve ser ele majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais). 5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT 00013802320158110108 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 06/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2021)”.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -– DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO E QUEIMADA ILEGAL – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DANOS MORAIS COLETIVOS - INDENIZAÇÃO - QUANTUM – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente, na forma do art. 14, § 1 o, da Lei Federal 6.938/81. 2. O dano moral ambiental de interesse individual – ou dano moral reflexo ao dano ambiental - ocorre quando a degradação ambiental afeta a esfera extrapatrimonial de certo indivíduo de modo especial, provocando-lhe desgosto capaz de adentrar sua esfera jurídica e causar-lhe sofrimento, intranquilidade de espírito e angústia. 3. Comprovado o dano ambiental, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a quantificação deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator. 4. In casu, o valor arbitrado em primeiro grau (R$ 3.150,00) não é capaz de assegurar o caráter repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais coletivos, já que na verdade, acaba por incentivar a atividade, motivo pelo qual deve ser ele majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais). 5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT 00013802320158110108 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 06/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2021)”.

Diante disso, de rigor a manutenção do
quantum
determinado no ato sentencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, todavia,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo
,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024